Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717280-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. L. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: PABLO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I. L. D. F. (nascido em 30/07/2019), representado por seu genitor ISAQUE LIMA DE FREITAS, contra decisão (id. 124434668 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos do processo no 0705713-20.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em impor ao requerido a obrigação de lhe fornecer CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL). O agravante sustenta que o procedimento está previsto nas políticas públicas governamentais e que o estado de saúde do agravante é grave e delicado. Transcreve trechos de laudos e exames médicos. Afirma que, em resposta a requisição formal enviada pela Defensoria Pública à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, este órgão teria informado que o paciente deveria aguardar em “fila de espera”, pois estariam sendo atualmente agendadas solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de julho de 2021. Rebate a informação prestada, aduzindo que, conforme extratos do SISREG III, a primeira inserção do paciente ora recorrente para a realização do procedimento cirúrgico vindicado teria se dado em 29/07/2020. Além do mais, prossegue, mesmo que se considere como válida a data da segunda inserção da solicitação no SISREG III, ocorrida em 02/03/2021, igualmente estaria sendo desrespeitada a ordem de colocação do agravante na suposta “fila de espera”. Argumenta que o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ prevê expressamente como excessivo o tempo de espera para cirurgia superior a 180 (cento e oitenta) dias. Ressalta que, no seu caso, o tempo de espera já é de quase dois anos. Assevera que a urgência estaria devidamente comprovada de acordo com o laudo emitido pelo médico assistente, no qual se lê que há grande risco de encarceramento e que o paciente necessita de correção cirurgia o mais rápido possível. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o agravado providencie, no prazo máximo de cinco dias, o procedimento cirúrgico CE – HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no case de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (id. 124092530 – p. 3, dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Para melhor compreensão da questão fática subjacente ao litígio, cito o relatório da decisão de id. 124092530: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ISAQUE LIMA DE FREITAS, representado por seu genitor Pablo Rodrigues de Freitas, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL /CRURAL (UNILATERAL), ID 124024065. Relata a parte autora de 02 (dois) anos de idade, que (I) tem diagnóstico de hérnia inguinal unilateral (CID K40.9), desde o dia 26/06/2020; (II) necessita da cirurgia de correção, conforme relatório médico da Dra. Ana Carla Andrade Ramalho (CRM-DF 10.927), segundo a qual há grande risco de encarceramento, necessitando da correção cirúrgica o mais rápido possível; (III) o procedimento foi inserido no sistema de regulação em duas ocasiões: 29/07/2020 e 02/03/2021, tendo recebido a classificação risco "verde - não urgente", ID 124024075, fls. 02 e 03. Sustenta, ainda, que (I) o tratamento postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); (II) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (III) a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada, conforme resposta da SES/DF ao Ofício no 664/2022, ID 124024079. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. (...) (id. 124092530 dos autos principais) Em que pese a argumentação do recorrente, não verifico, neste momento inicial, risco evidente que justifique a concessão da medida vindicada sem ao menos viabilizar o contraditório da parte adversa. Isso porque, como bem salientou o Ministério Público em primeiro grau, “A despeito de constar relatório médico indicando que a cirurgia ocorra ́o mais breve possível ́, entende não estar suficientemente justificada a alegada urgência no procedimento, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial” (id. 124280705 – p. 2, dos autos principais). Nesse sentido, aliás, noto que a cirurgia postulada pelo agravante possui natureza eletiva e está sendo monitorada pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (id. 124024079 – p. 3), que, em resposta a ofício enviado pela Defensoria Pública, informou que o recorrente possui prioridade VERDE. Noticiou, ainda, que a inserção do recorrente no sistema teria se dado em 02/03/2021. De outro lado, também há documento no processo que mostra que a primeira inserção no Sistema de Regulação (SISREGIII) teria ocorrido em 29/07/2020 (id. 124024075 – p. 3, dos autos principais). Seja como for, a manifestação do Distrito Federal no feito mostra-se indispensável para se afastar qualquer dúvida a respeito de uma possível inobservância em relação à “fila de espera”, já que o ofício remetido pela Central de Regulação à Defensoria Pública informa que, considerando a classificação de risco do autor/agravante, estariam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no sistema no mês de 07/2021. Resta saber, portanto, se essa informação encontra-se equivocada ou se, de fato, teria havido burla à “lista de espera”. Sendo assim, à míngua de demonstração inequívoca de urgência no procedimento e considerando a necessidade de uma análise mais detida e aprofundada sobre pontos ainda pendentes de esclarecimentos, reputo inviável, por ora, a concessão da medida liminar pleiteada, sendo indispensável o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.